Tribunal: TJDFT
Processo: 0701504-47.2018.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701504-47.2018.8.07.0018 APELANTE: BENTO GOMES BARBOSA JUNIOR APELADO: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM DECISÃO Bento Gomes Barbosa Júnior opôs embargos de declaração (id. 24536727) da r. decisão (id. 24316840) que não conheceu dos embargos de declaração por ele opostos, por serem intempestivos, in verbis: “Bento Gomes Barbosa Júnior opôs embargos de declaração (id. 24270070) da r. decisão (id. 15137313) que não conheceu do apelo por ele interposto por ser deserto, in verbis: “Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedente sua pretensão anulação de auto de infração lavrado pelo apelado-réu. O apelante não anexou aos autos a guia de custas do recurso, de forma que não é possível aferir se o comprovante de pagamento juntado é referente a uma guia de preparo emitida nos presentes autos. Além disso, a juntada do comprovante de pagamento foi realizada dois dias depois de interposto o apelo, de forma que não foi observado o art. 1.007, “caput”, do CPC, que determina a juntada “no ato de interposição.” Foi proferido despacho concedendo oportunidade ao apelante de recolher o preparo do recurso em dobro, sob pena de deserção, conforme previsão do art. 1.007, §4o, do CPC (id. 14613188). O apelante não atendeu ao despacho conforme certidão de id. 15122234. Desse modo aplicável o art. 1.007, §§ 4o e 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e no art. 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta” Pleiteia a restituição do prazo ao fundamento de que não houve a devida intimação, e a ciência do andamento processual se deu por vista rotineira do processo. Inicialmente, quanto ao prazo para atender à determinação de recolher o preparo da apelação em dobro, o despacho (id. 14613188) foi disponibilizado no DJE do dia 11/3/2020, mesma data em que o embargante-apelante tomou ciência segundo informações do sistema PJE, e o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de id. 15122234. A decisão que não conheceu do apelo interposto (id. 15137313) foi publicada no DJE do dia 4/5/2020, data em que o embargante-apelante tomou ciência de seu teor no sistema PJE. Entretanto, também não a impugnou conforme certidão de id. 15122235. Portanto, não se verifica qualquer irregularidade na publicação dos referidos atos judiciais, bem como na ciência lançada pelo embargante-apelante, de forma que não há fundamento para conceder a restituição de prazo pleiteada. No que se refere aos embargos de declaração opostos pelo apelante (id. 24270070) verifica-se que são intempestivos. O embargante impugna a decisão de id. 15137313, publicada no dia 4/5/2020 (segunda-feira), o prazo para oposição de embargos de declaração iniciou-se no dia 5/5/2020 (terça-feira) e terminou no dia 11/5/2020 (segunda-feira). Os embargos de declaração foram opostos no dia 1/6/2020, portanto, fora do prazo previsto no art. 1.023 do CPC/2015. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível.” Sustenta, o embargante-apelante, que a r. decisão apresenta omissão, contradição e obscuridade. Aduz que as decisões foram proferidas em momento conturbado, no início da pandemia, e que não foi intimado das publicações, não recebeu informações pelo sistema push. Esclarece que precisou acompanhar sua esposa em uma gestação de alto risco, e a filha de quatro anos em uma cirurgia realizada no braço. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, e restituir os prazos perdidos. É o breve relatório. Inicialmente, importante registrar que o pedido formulado na petição de id. 24536732 foi devidamente atendido, e o patrono do embargante-apelante manteve contato com a Assessoria deste gabinete entre os dias 6 e 7/4/2021. A decisão embargada não padece de vícios. O embargante pretende, na verdade, o seu reexame, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Inicialmente, quanto à intimação da decisão que determina ao apelante que recolha o preparo do recurso e, posteriormente, da que não conheceu do apelo por deserção, não prosperam as alegações do embargante. O sistema do PJE registrou a sua ciência inequívoca nos dias 11/3/2020 e 4/5/2020, portanto, diferente do que alega, foi efetivamente intimado. O embargante-apelante tomou ciência da decisão que determinou o recolhimento do preparo no dia 11/3/2020 (quarta-feira), o prazo de cinco dias para cumprir a determinação iniciou-se dia 12/3/2020 (quinta-feira) e encerrou-se no dia 18/3/2020 (quarta-feira). O primeiro Decreto do Governador do Distrito Federal que determinou lockdown em razão da pandemia de coronavirus foi publicado em 19/3/2020 (Decreto 40.539 de 19 de março de 2020), mesma data em que o CNJ editou a Resolução n. 313 suspendendo os prazos processuais. Portanto, na data em que publicados todos os atos legislativos relativos às restrições decorrentes da pandemia, o prazo processual para atender à determinação de recolher o preparo do recurso já havia transcorrido sem qualquer manifestação do embargante-apelante. Registre-se que a decisão que não conheceu do apelo por deserto foi publicada apenas no dia 4/5/2020, mesma data de ciência do embargante-apelante, e quando já transcorrido o prazo de suspensão de prazos disciplinado na Resolução 313/2020 do CNJ. O embargante-apelante não impugnou referida decisão no prazo legal. Por fim, a documentação de id. 24536728 apresentada pelo embargante-apelante é relativa a fatos ocorridos após o transcurso do prazo para recolher o preparo da apelação, e não comprovam a existência de fato impeditivo à prática dos atos processuais. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração do embargante e nego provimento. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se. Brasília - DF, 7 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora